Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742086-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C EMBARGADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B, C em face da decisão deste relator, ID 77783648, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0005799-61.2005.8.07.0007. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em omissões e contradições. Diz que teria ocorrido omissão quanto à produção de prova formal (notificação extrajudicial ao sindicato, ID 249480073). Alega de que não houve pedido de reconsideração, mas sim diligência formal para obtenção de informações. Aponta ainda omissão sobre a boa-fé, cooperação, distribuição do ônus da prova, assim como sobre precedentes da própria Turma que reconhecem a necessidade de cooperação judicial para busca de créditos. Afirma haver também omissão quanto ao artigo 797 do CPC (execução no interesse do credor). Ao final, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, para fim de conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e contradição no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. No caso, a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, fundamentando que o prazo recursal havia se encerrado em 16/07/2025, sendo o recurso interposto apenas em 29/09/2025. Destacou, ainda, que não houve fato novo relevante, pois o entendimento judicial já era de que a parte credora deveria diligenciar diretamente junto ao sindicato, sem necessidade de intervenção judicial. A embargante aponta como fato novo a produção de prova formal (notificação extrajudicial ao sindicato), alegando que tal diligência teria alterado a situação fática e, por conseguinte, reaberto o prazo recursal. Contudo, conforme consignado na decisão embargada, a obrigação de diligência já era atribuída à parte credora, e a negativa do sindicato não altera o entendimento judicial sobre a ausência de intervenção. Quanto à alegação de omissão sobre pedido de reconsideração, observa-se que a decisão embargada esclarece que pedidos supervenientes, mantendo o entendimento já esposado nos autos, não interrompem o prazo recursal, conforme precedentes. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. 2. O recurso originário foi interposto um ano após a decisão agravada, com base em indeferimento de pedido de reconsideração. 3. O recorrente alegou que houve nova postulação processual e não mera reapreciação, sustentando que o despacho que determinou emenda não foi seguido de decisão sobre a emenda. 4. Requereu o conhecimento do agravo de instrumento, alegando violação ao princípio da não negativa da prestação jurisdicional e ao direito de acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração apresentado na origem tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O pedido de cumprimento de sentença foi indeferido por não se coadunar com as obrigações previstas no acordo homologado. 7. O juízo de origem concedeu prazo para emenda da petição inicial, não cumprido nos moldes determinados. 8. O novo pedido apresentado repetiu os termos da petição anterior, já indeferida, sendo novamente rejeitado. 9. A decisão agravada foi publicada em 03/07/2024, e o recurso foi interposto apenas em 07/07/2025. 10. O pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 11. O recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo intempestivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a data da nova decisão que apenas confirma a anterior." Dispositivos relevantes citados: art. 1.021, § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1374451, 0715160-23.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1732414, 0708473-59.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1604757, 0708358-72.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível. (Acórdão 2063509, 0727133-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) No tocante aos dispositivos legais e precedentes mencionados pela embargante (arts. 5o, 6o, 373, §§ 1o e 2o, e 797 do CPC), bem como à alegação de impossibilidade de acesso à informação, verifica-se que tais matérias não constituem ponto omisso à admissibilidade recursal, porquanto, como dito, o recurso não foi sequer conhecido, porque intempestivo. Por fim, não se verifica contradição ou obscuridade na decisão, que enfrentou o ponto central (intempestividade), justificando a ausência de fato novo relevante e fundamentando adequadamente a não intervenção judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração,. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator